Tribunal: TJMT
Processo: 1052375-38.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052375-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 069.919.281-19 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
VENDA CASADA
.

COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS.

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO FINANCIAMENTO.
IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
dec
isão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U
1000781
-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
regularidade

na

cobrança
de
taxas

administrativas
e
venda

casada
de
seguro

prestamista
).

2.
Venda
casada
.
Seguro

Prestamista
.
Há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona o pedido do consu midor à aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
."
Nos
contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode

ser

compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
" (item 2 do
Tema
972 do STJ,
Recurso

Repetitivo

REsp
1639320/SP). Para que
não

seja

caracterizado

venda

casada
, a
instituição

financeira

deverá

oportunizar

ao

consumidor
a
não

contratação
do
seguro

prestamista

ou

contratá
-lo da
concorrência
(
N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022; N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022; N.U 1001182-15.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira

Câmara
de
Direito

Priva
do
,
Julgado

em
30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024;N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024; N.U 1055157-86.2022.8.11.
0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023; N.U 1028052-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024; N.U 1040479-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024; e N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).
Inexistindo

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
contratar
o
seguro

prestamista

juntamente
com o
financiamento
de
veículo
,
aliad
o

ao

fato
de que
manifestou

sua

expressa

ciência

em

relação
à
contratação
do
referido

seguro

ao

assinar
de
próprio

punho
o
mútuo

feneratício
,
não

há
que se
falar

em

venda

casada
.

3. No
caso
dos autos, é
possível

aferir
que
o

contrato
de
financiamento

encartado

pelas

partes
(ID 255981295/PJe2 e ID 255982160/PJe2)
consta

expressamente

a

opção
de a
parte

consumidora

não

realizar
a
contratação
de
seguro
. No que
diz

respeito
à
cobrança
de
taxas

administrativas
,
importa

destacar
que a
cobrança
de
tarifa
de
c
adastro
,
expressamente

prevista

em

contrato
, é
legítima
,
conforme

entendimento
do STJ no
REsp
nº 1.255.573/RS e
Súmula
566 do STJ (N.U 1022802-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direi
to

Privado
,
Julgado

em
18/02/2025,
publicado
no DJE 19/02/2025).
Quanto

ao

ponto
,
foi

observado

pelo

juízo
singular que
ficou

devidamente

demonstrado
que "
os

serviços

discutidos

nos
autos
foram

contratados
,
tendo
o
referido

instrumento

sido

devidamente

ass
inado
pela
Requerente
",
dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que "
as
cobranças

são

devidas
,
pois

os

serviços

foram

prestados
,
não

havendo
,
ainda
,
onerosidade

excessiva

nos

valores

cobrados
,
sendo
que a
Requerente

assinou
o
contrato

referente

ao

seguro

pactu
ado
,
não

configurando

venda

casada
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº
9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1052375-38.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GABRIELLY SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GABRIELLY SANTOS DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO PAN S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
, etc.,
Dispensado
o
relatório

conforme
o art.
38 da Lei 9.099/95.

Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
propos
ta

por
GABRIELLY SANTOS DE OLIVEIRA
em

desfavor
de BANCO PAN S.A. 1. JUSTIÇA GRATUITA
Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
,
pois
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
prim
eiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. 2. PRELIMINARES 2.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
,
uma

vez
que
não

há

nos
autos
prova
da
alegada

cessão
de
crédito

em

favor
da
empresa
ITAPEVA X MULTICARTEIRA F
UNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS. 2.2. FALTA DO INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
Rejeito a preliminar de ausência de tentativa de solução

administrativa
,
nos

termos
do
artigo
5º, XXXV, da CF. 2.3. INÉP
CIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.
Rejeito
a
preliminar
de
inépcia
da
petição

inicial

por

suposta

irregularidade

na

comprovação
do
endereço
,
uma

vez
que é
uma

faculdade
da
própria

demandante

promover
a
demanda
no local de
seu

domicíl
io

ou
do local
onde
o
Requerido

mantenha

agência
e/
ou
filial,
como
é o
caso
,
nos

termos
do
artigo
4º,
inciso
I, da Lei 9.099/1995,
por

assim
,
este

Juízo
é
igualmente

competente
para
apreciar
a
presente

reclamação
. 3. MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
p
ossa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
. De
início
,
cumpre

mencionar
que se

aplica

ao

presente

caso
o
Código
de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez que necessária a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expr
essa
do
artigo
6º, VIII, o que
não

significa

dizer
que a
parte

Autora

esteja

dispensada
de
produzir

minimamente
as
provas
que
estejam

ao

seu

alcance

nos
autos.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337, do CPC, que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
Narra
a
Requerente
que
firmou

contrato
de
financiamento
para
aquisição
de
uma
moto HONDA | MODELO CG 160, OP = BÁSICO = START (CBS) GAS | CHASSI/N° DE SERIE 9C2KC2500LR010437, ANO MOD: 2020,
contudo
, o
Requerido

embutiu
no
referido

financiamento

Tarifa
de
cadastro
no valor de R$ 538,00 (
Quinhentos
e
Trinta
e
oito

re
ais
),
registro
de
contrato
no valor de R$ 261,10 (
Duzentos
e
sessenta
e um
reais
e
dez
centavos), e um
seguro
no valor de R$ 665,00 (
seiscentos
e
sessenta
e
cinco

reais
), dos
quais

busca
o
ressarcimento
.
A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
.
Conte
stação
e
impugnação
à
contestação

tempestivos
.

É a
síntese

necessária
.

Passo

ao

julgamento
.

Em

análise
do
caso

concreto
e com base no
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
em
especial, o
contrato
de
financiamento
que
instruiu

a
exordial (id.
n
.º
163872359),
restou

comprovado
que
os

serviços

discutidos

nos
autos
foram

contratados
,
tendo
o
referido

instrumento

sido

devidamente

assinado
pela
Requerente
.
Assim
, as
cobranças

são

devidas
,
pois

os

serviços

foram

prestados
,
não

havendo
,
ainda
,
onerosidad
e

excessiva

nos

valores

cobrados
,
sendo
que a
Requerente

assinou
o
contrato

referente

ao

seguro

pactuado
,
não

configurando

venda

casada
.
Ademais
, a
Requerente

permaneceu

coberta

pelo

seguro

durante

toda
a
vigência
do
contrato
.
Nesse

sentido
: AGRAVO INTERNO
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282
DO
STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRA
TADA.
ABUSIVIDADE.

INEXISTÊNCIA.

ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS.
JUROS COMPOSTOS.
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO.

TARIFA DE REGISTRO.

CABIMENTO.
1
.
Ausente
o
prequestionamento
,
exigido
inclusive para as
matérias
de
ordem

pública
,
incide
o
óbice
do
enunciado
n. 282 da
Súmula
do STF. 2. A
capitalização
dos
juros

em

periodicidade
inferior à
anual

deve

vir

pactuada
de forma
expressa
e
clara
.
A
previsão

no
contrato

bancário
de taxa de
juros

anual
superior
ao

duodécuplo
da mensal é
suficiente
para
permitir
a
cobrança
da taxa
efetiva

anual

contratada
" (
REsp
973.827/RS, Rel. p/
acórdão

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 24.9.2012).
3.
Não

cabe
,
em

recurso
especial,
reexaminar

matéria

fático-probatória
e
interpretar

cláusulas

contratuais
(
Súmulas
n. 5 e 7/STJ). 4. A
jurisprudência
do STJ
entende
que é
permitida
a
cobrança
das
tarifas
de
cadastro
, de
avaliação
e de
registro
.
Precedentes
.
5.
A
gravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1772547/RS, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/06/2021,
DJe
24/06/2021) E
ainda
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORA
IS - SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE CADASTRO - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CON
FIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo

documentos

nos
autos com
informações

claras
a
respeito
do
seguro
e,
inexistindo

qualquer
outro
elemento
que
possa

comprometer
a livre
manifestação
do
consentimento
, presume-se que
o

con
trato
é
lícito
. (N.U 1010379-74.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)
Ressalte
-se que
não

há

provas
do
vício
de
vontade
(
consentimento
)
q
uanto
à
contratação
dos
aludidos

serviços
,
ônus
que
incumbia
à
Requerente
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
o
ônus

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
Requerente
,
isto

porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé
(
coação
)
seja

devidamente

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR). Logo,
inexistindo

ato

i
lícito

praticado

pelo

Requerido
, outro
caminho

não

há

senão

a

improcedência
dos
pedidos
. 4. DISPOSITIVO. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, OPINO
PELA IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
.
Condenação

em

custas
e
honorários

incabíveis

nesta

fase
, a
t
eor
do
disposto

nos

artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95.

Transitada

em

julgado

arquive
-se.
Submeto
à
homologação
da MMª
Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Joice
Pinto Pereira de
Siqueira
da Costa Marques
Juíza

Leiga

Vistos

em

correiçã
o
.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.
8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

n
.º
270/2007.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá–MT, data
registrada
no Sistema.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerqu
e e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
(
Portaria
TJMT/PRES
n
.º
84 de 23/01/2024)
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a) a
cobrança
de
tarifa
de
cadastro
para a
realização
de
pesquisas

cadastrais
,
bem

como
de
taxas

administrativas
,
não

informadas

ao

consumidor
,
são

abusivas
; e b) o
seguro

prestamista

não

firmado

em

contrato

apartado

ao
do
financiamento

caracteriza

venda

casada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Nas

contrarrazões
,
a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025